Tribunal: TJMT
Processo: 1019523-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019523-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GONCALINA CARMEM DE PAULA FERREIRA - CPF: 204.320.541-20 (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019523-61.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, homologou o cálculo da contadoria judicial.

O agravante alega que o laudo pericial apurou o saldo remanescente de R$6.418,74, no entanto o cálculo não está correto.

Aponta detalhadamente onde estariam as incorreções.

Argumenta que foram incluídos ainda multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, o que não deveria ocorrer porque efetuou o pagamento tempestivamente com a devida atualização.

Antecipação da tutela recursal deferida no ID. 228008666.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 233338154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o cálculo da contadoria judicial, proferido nos seguintes termos:

(...)

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

Considerando que as partes não atacaram os cálculos judiciais, apenas reiterando o cálculo por eles apresentados, deixando, assim, de trazerem fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreção, de forma especifica, não há como acolher as suas impugnações.

Ademais, não trouxeram elementos suficientes capazes de elidir a presunção de veracidade do cálculo da contadoria.

Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados id. 130154531 pela contadora judicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
(ID. 160306153 dos autos em primeiro grau)

Ainda que o agravante insista em afirmar que os critérios de atualização não foram aplicados corretamente, os cálculos judiciais foram realizados em conformidade com as decisões proferidas nos autos, com utilização dos índices legais e das técnicas pertinentes.

Como a parte se limitou a reiterar o montante que apresentou, não há como acolher a sua impugnação aos valores indicados pela contadoria judicial, pois não trouxe nenhum fundamento hábil e específico a demonstrar que estariam equivocados.

Além disso, nos autos de origem, o perito respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos periciais.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024